Tribunal: TJMT
Processo: 0029134-36.2018.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029134-36.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELHISSON CAIQUE ZARK GUSMAO - CPF: 056.595.701-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal e processual penal.
A
pelação criminal.
P
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa.
I
nsurgência ministerial.
D
osimetria. personalidade do agente.
A
usência de elementos concretos para valoração negativa.
A
gravante do art. 61,
ii
, b, do código penal.
I
mpossibilidade.
B
is in idem.
R
ecurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). O Ministério Público pleiteia (i) a negativação da circunstância judicial da personalidade do agente, sob o fundamento de que ele possui "personalidade distorcida e voltada à reiteração criminosa", e (
ii
) o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, b, do Código Penal, para o crime de corrupção ativa.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos concretos para a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente; e (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer a agravante do art. 61, II, b, do Código Penal no crime de corrupção ativa, à luz do princípio do bis in idem.

III.
Razões de decidir

3.
A análise da personalidade do agente, como circunstância judicial, exige elementos concretos constantes nos autos que justifiquem a sua valoração negativa. A ausência de tais elementos torna inviável a negativação dessa
circunstância, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada. Além disso, ações penais em andamento não servem como fundamento para esse desvalor, em razão da Súmula 444 do STJ.

4.
A agravante prevista no art. 61, II, b, do Código Penal, que trata da prática de crime com o objetivo de assegurar a execução, ocultação ou impunidade de outro crime, não pode ser aplicada ao delito de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), pois a circunstância descrita como agravante já integra o núcle
o do tipo penal, caracterizando elementar do crime. A sua aplicação configuraria indevido bis in idem, violando os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

5.
Doutrina e jurisprudência majoritárias reforçam a impossibilidade de aplicar agravantes genéricas que coincidem com elementos do tipo penal, especialmente nos casos de tipos penais específicos como o da corrupção ativa.

IV.
Dispositivo e t
ese

6.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos constantes nos autos que justifiquem tal análise.

2.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, b, do Código Penal ao crime de corrupção ativa é incabível, pois configura indevido bis in idem, uma vez que a circunstância descrita já é elementar do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 61, II, b, e 333; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 472.654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.02.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1918046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021; STJ, REsp nº 1.764.860/MS; TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
7
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n.
0029134-36.2018.8.11.0042
, condenou

Welhisson
Caique
Zark
Gusmão
à pena de
4
(
quatro
) anos de reclusão, em regime
a
berto,
e
2
0 (
vinte
) dias-multa,
pela prática do
s
crime
s
de
porte
ilegal
de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa
(art. 1
4, da Lei n. 10.826/2003 e art. 333
do Código Penal).

O Ministério Público, nas razões recursais vistas no ID
239992731
, postula
(i)
a exasperação da
s
pena
s
-base, sob o argumento de que
a circunstância judicial da personalidade do
apela
do
deve ser negativa
da
, entendendo que
Welhisson
possui “
personalidade distorcida e voltada à reiteração criminosa
”
; e, ainda,
(
ii
)
o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
b
, do Código Penal em relação ao crime de corrupção ativa
.

Nas contrarrazões vistas no ID
239992736
,
Welhisson
Caique
postula o desprovimento do recurso ministerial.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
41807663
, opina pelo desprovimento do recurso manejado pelo Ministério Público.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista n
o ID
23
9
992704, p. 53/56
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que, em
28/07/2018
, por volta das 23h20min, em via pública no Distrito de Baús, cidade de Acorizal/MT, termo judiciário da Comarca de Cuiabá-MT, o denunciado
WELHISSON CAIQUE ZARK GUSMÃO
foi preso
em flagrante delito portando uma arma de fogo, tipo revólver, marca
taurus
, calibre 38 nº XL268830, de uso permitido, com 05 (cinco) m
unições calibre 38 intactas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ao contínuo e visando
esvair-se do
ilícito, o denunciado ofereceu a arma de fogo como vantagem indevida aos policiais militares Ricardo de Jesus Serpa e Leonardo Lucas de Souza Carvalho para
determinaá-los
a omitir ato de ofício, bem como informou que se fosse pre
ciso arrumava mais dinheiro pois seu pai seria presidente da câmara dos vereadores de Acorizal-MT.

Restou apurado que a guarnição da viatura 2004, composta pelos policiais militares Ricardo de Jesus Serpa e Leonardo Lucas de Souza Carvalho, identificou durante o patrulhamento uma motocicleta Honda/Biz com dois ocupantes, sendo que o passageiro estava sem capacete e o condutor, ora denunciado
WELHISSON CAIQUE ZARK GUSMÃO
, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade. Diante da fundada suspeita a guarnição iniciou perseguição pelas ruas e, em dado momento, o passageiro pulou da motocicleta em movimento e evadiu-se para o matagal, sendo que logo à frente o denunciado perdeu o controle da motocicleta, caiu ao solo e foi abordado pelos policiais.

Em decorrência da abordagem policial, foi constatado que em poder do denunciado
WELHISSON
, no interior do baú de sua motocicleta Honda/Biz, havia um revólver marca Taurus, calibre 38 n° XL268830, de uso permitido, com 05 (cinco) munições calibre 38 intactas, comenos em que lhe foi dada voz de prisão em flagrante delito.

Visando garantir a impunidade de seu ato, ao ver se que seria preso pelos policiais militares, o denunciado ainda
ofereceu-lhes
vantagem indevida consistente na entrega da arma de fogo que portava além de uma
quantia em dinheiro
, cuja proposta não foi aceita pelos milicianos.

Em razão dos fatos e circunstâncias, o ora denunciado foi entregue à
i
. autoridade policial com escoriações na região da
testa, costas e tornozelo esquerdo visto que foi usado algemas para imobilizá-lo pelo receio de fuga.
[...]
.
Destaques no original

Como visto no relatório, o Ministério Público almeja seja atribuída valoração negativa à personalidade do agente nas dosimetrias das penas estabelecidas ao apelado
nos dois crimes pelos quais foi condenado
e o
reconhecimento
da agravante prevista no art. 61, II,
b
, do Código Penal em relação ao delito de corrupção ativa
.

No que interessa, e
is a parte da sentença condenatória relativa
mente às dosimetrias das penas
:

[...]
Quanto ao porte de arma

À
culpabilidade
do agente é inerente à infração penal e o agente não registra
antecedentes
. A
conduta social
, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque, sendo o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise
etc
, não se mostra possível avaliar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é ínsito à infração penal, sendo que as
circunstâncias
são inerentes à infração, tal qual as
consequências do crime
de igual modo. No particular do
comportamento da vítima
, não contribuiu para o evento. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias multa
.

Ausentam-se circunstâncias que atenuam ou agravam a sanção penal, razão por que a pena provisória vai fixada em
02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias multa
.

Inexistindo também as causas de diminuição ou de aumento, o Juízo fixa de forma definitiva a sanção penal em
02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO (CP, 33, §2º, ‘c’) e 10(dez) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2º).

O Juízo SUBSTITUI a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS de direitos a serem especificadas em sede de execução penal, declarando prejudicado o
sursis penal
(CPB, 44 e 77).

Quanto a corrupção ativa

À
culpabilidade
do agente é inerente à infração penal e o agente não registra
antecedentes
. A c
onduta social
, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade do agente
porque, sendo o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise
etc
, não se mostra possível avaliar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é ínsito à infração penal, sendo que as
circunstâncias
são inerentes à infração, tal qual as
consequências do crime
de igual modo. No particular do
comportamento da vítima
, não contribuiu para o evento. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias multa
.

Ausentam-se circunstâncias que atenuam ou agravam a sanção penal, razão por que a pena provisória vai fixada em
02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias multa
.

Inexistindo também as causas de diminuição ou de aumento, o Juízo fixa de forma definitiva a sanção penal em
02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO (CP, 33, §2º, ‘c’) e 10(dez) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2º).

O Juízo SUBSTITUI a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS de direitos a serem especificadas em sede de execução penal, declarando prejudicado o
sursis penal
(CPB, 44 e 77).
[...].
Destaques no original

Como é de trivial sabença a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada emquantumcompatível com a finalidade de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Em relação
à
negativação da personalidade de
Welhisson
Caique
,
o órgão acusador
argument
ou
que
a circunstância judicial da personalidade “
e
stá vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito,
que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir.
”
; asseverando, ademais, que

“
o Apelado tentou, comprovadamente, fantasiar narrativa de perseguição dos agentes públicos, inclusive agindo com desonestidade acerca de possível representação contra os militares
”
, além de mencionar os indícios de habitualidade delituosa em razão da existência de duas ações penais em andamento em desfavor do apelado.

Entretanto, essa pretensão não merece acolhimento, eis que não há nestes autos elementos de convicção que permitam afe
rir a personalidade
de

Welhisson
Caique
,
uma vez que
, como se sabe,
a negativação de qualquer circunstância judicial exige provas ou indícios que amparem a conclusão.

S
obre a análise da circunstância judicial da personalidade do
agente, Rogério
Greco doutrina que
“
o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância
.
”

(
Curso de Direito Penal, parte geral, 17ª edição. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2015, p. 635)

Soma-se a isso, a jurisprudência d
o

Superior
Tribunal de Justiça que
, sobre a temática,
se manifestou

no sentido de que
a mensuração negativa da referida moduladora
“
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]
.
”
(HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019,
DJe
11/3/2019)
e
(STJ,
AgRg
no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).

Por ou
t
ro lado,
embora a valoração negativa da personalidade do agente possa prescindir de laudos técnicos de especialistas, faz necessário que haja nos autos outros elementos que demonstrem
su
a má índole, frieza e
eventual
comportamento perverso e voltado à criminalidade
, eis que a
personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, sendo necessário
, pois,
para a sua valoração negativa a
demonstração concreta
de desvio de personalidade, independentemente de perícia.

No caso
em espécie, contudo,
não
há
motivação concreta para o incremento da reprimenda, s
obretudo porque
não basta para
atribuir valoração negativa à
personalidade do agente
a utilização de
expressões
genéricas
como
“agiu com desonestidade”, “indícios de habitualidade delituoso” ou
“
personalidade voltada para a prática de crimes
”
, até porque a
ações penais em curso não são aptas a justificar desvalor à personalidade do agente, nos termos da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça e, no mesmo sentido, é sabido que
a mera indicação de
condenações transitadas em julgado não
é
fundamento idôneo para se inferir a personalidade do agente voltada
à
prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.

Destarte,
não se pode olvidar
que não há
nestes
autos
elementos concretos
que comprove
m
o desvio de personalidade do
apela
do
relacionado à
desonestidade ou algo do gênero
, devendo, portanto,
essa circunstância judicial,
ser considerada neutra, como
entendeu
o juízo de primeiro grau.

Além disso,
o
órgão acusatório
pretende
seja
reconhecida a agravante prevista no art. 61, II,
b
, do Código Penal
na dosimetria do crime de corrupção ativa
,
ao argumento de que “
houve o oferecimento de vantagem indevida aos policiais, na condição de funcionários públicos, para determiná-los a omissão da prática de um ato de ofício
com a finalidade de assegurar a ocultação e/ou impunidade de outro crime praticado pelo réu, qual seja o delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03.
”.
Destaques no original

Todavia, sem razão
, mais uma vez,
o Ministério Público, pois,
o não reconhecimento da agravante citada está
ancorada no princípio da vedação ao bis in idem e na interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

Isso porque a
previsão do art
.
61, II,
b
, do Código Penal estabelece como agravante a prática de crime com o objetivo de facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime
; contudo,
no caso do crime de corrupção ativa, tipificado no art
.
333 do Código Penal, a circunstância descrita como agravante constitui elementar do tipo penal.

Com efeito, o
delito de corrupção ativa consiste em
“
oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofíci
o
”, sendo certo, pois, que a
obtenção de vantagem ou a facilitação de outro ilícito é, portanto, inerente à definição do crime, configurando elemento necessário à sua consumação
, de modo que s
e aplicada a agravante genérica nesse contexto, haveria dupla valoração da mesma circunstância, o que contraria a vedação ao bis in idem, princípio basilar do direito penal brasileiro.

Sobre a temática, já se manifestou este Tribunal de Justiça, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CORRUPÇÃO ATIVA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO POR RESISTÊNCIA – PRETENSÃO DEFENSIVA: NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA; AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO À CORRUPÇÃO ATIVA; REDUÇÃO DA PENAS-BASES POR ESTAR FUNDAMENTADA EM ELEMENTARES DO TIPO; BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE COMETER CRIME PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO À EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PUNIBILIDADE EXTINTA EM RELAÇÃO À EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PREMISSA DO STJ – NULIDADE NÃO DEDUZIDA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO - PREJUÍZO NÃO APONTADO - PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ARESTOS DO STJ – JULGADO DO TJMT – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA – ACÓRDÃO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – RESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PARECER 10ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – ADOÇÃO PER RELATIONEM - ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - CORRUPÇÃO ATIVA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – JULGADO DO STJ – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – DOLO NÃO AFASTADO – ARESTOS DO TJDFT E TJSP - PENA-BASE DA CORRUPÇÃO ATIVA – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA “B” DO CP – BIS IN IDEM CONFIGURADO – PREMISSAS DO STJ - PENA-BASE DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTOS CONCRETOS – ARESTOS DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS INTEGRADOS – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram-se o prazo prescricional, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante/apelado. (TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032)
.
A falta de intimação pessoal do apelante para a audiência de instrução e julgamento não implica em ausência de defesa quando há o comparecimento de advogado por ele nomeado no respectivo ato (STJ,
AgRg
no
AREsp
1041609/SP).

A ausência do réu na audiência de instrução consubstancia-se em nulidade relativa. Vale dizer, pressupõe comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, disposto no art.563 do CPP (STJ, HC nº 103.963/SC;
AgRg
no HC 319.635/SC).

“(...) a ausência do réu em audiência de instrução, por si só, não acarreta cerceamento de defesa quando seu defensor se fez presente ao referido ato instrutório, não restando demonstrado o prejuízo a ensejar a nulidade processual, conforme art. 563 do CPP;” [...]; 3) Tratando-se eventual ocorrência de nulidade durante a instrução criminal, de caráter relativo, uma vez, que
a Defesa não se insurgiu no primeiro momento, operou-se, quanto ao tema, o fenômeno da preclusão [...].”(TJMT, AP N.U 1018588-94.2019.8.11.0000)
.
“A recusa do réu não teria ultrapassado o limite da “resistência passiva”, sem emprego de violência física ou ameaça, tanto que foi suficiente o diálogo para ele se entregar. Desta forma, inexistindo comportamento agressivo contra o funcionário, não se configura o delito do art. 329 do CP.” (Parecer n. 002068-058/2014. Benedito Xavier de Souza
Corbelino
, procurador de Justiça)

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC 112.019/RS).

A embriaguez voluntária e preordenada não excluiu a imputabilidade, tampouco afasta o dolo do agente (TJDFT, APR 20110310071424), notadamente quando resultou evidenciado que o apelante/apelado tinha capacidade de entender o caráter ilícito da ação (TJSP, Apelação Criminal 0044291-81.2013.8.26.0050).

O oferecimento de dinheiro “diretamente” aos agentes policiais responsáveis pela repressão ostensiva de crimes não justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal (STJ,
AgRg
no
AREsp
1077743/RS).

A vantagem oferecida com o objetivo de evitar prisão em flagrante, por crimes diversos constitui o próprio núcleo do tipo penal infringido, “não podendo ser considerada para fins de negativação das circunstâncias em que o fato foi praticado” (STJ, HC 249.086/SP).

A intenção de se “livrar da aplicação da lei penal” não extrapola os motivos intrínsecos do crime de corrupção ativa, dentre os quais assegurar a impunidade de crime.

A agravante genérica prevista no art. 61, II, alínea “b” do CP autoriza exasperação da pena quando a prática do crime tiver por objetivo a facilitação da execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, circunstância que constitui elementar do crime de corrupção ativa, de modo que sua incidência configura indevido bis in idem (STJ, REsp nº 1.764.860/MS).

O fato de apelante/apelado encontrar-se armado em estado de embriaguez constitui motivação apta para depreciar sua culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta devido ao risco inerente à alteração das condições psicomotoras causada pela ingestão de bebida alcoólica (STJ,
AgRg
no REsp 1577357/RS).

O porte ilegal de arma de fogo em local de grande circulação de pessoas – lanchonete localizada em posto de combustível – também se revela fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias de crime, por representar maior gravidade do fato criminoso (STJ,
AgRg

1.423.850/TO).

(
TJMT -
N.U 0001993-43.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020,
Publicado
no DJE 09/07/2020)
.
Destacamos

Releva ponderar, ainda, que a
lém da vedação ao bis in idem, a interpretação restritiva das normas que ampliam a punibilidade deve ser observada
, na medida em que a
aplicação da agravante
prevista n
o art
.
61, II,
b
, do Código Penal
ao crime de corrupção ativa resultaria em uma ampliação indevida da punição, violando os princípios da legalidade e da proporcionalidade
, mormente porque o
legislador, ao estruturar o tipo penal do art
.
333 do Código Penal, já contemplou os elementos necessários para a caracterização do
delito
, incluindo o objetivo de obtenção de vantagem ou facilitação de outro ato ilícito.

Nesse sentido, a
doutrina majoritária também refuta a aplicação de agravantes que coincidam com elementos do tipo penal, especialmente nos casos de tipos específicos como o da corrupção ativa.
A exemplo, vê-se que
Guilherme de Souza Nucci ressalta que:
“
As agravantes genéricas não podem ser aplicadas em situações em que a circunstância já esteja integralmente absorvida pelo tipo penal, sob pena de infringir o princípio do non bis in idem e de desequilibrar a justa individualização da pena
.
”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 20. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023.).

D
estarte
, a pretensão de reconhecimento da agravante do art
.
61, II,
b
, do Código Penal, no crime de corrupção ativa
é incabível no caso em espécie, na medida em que
aplicação da referida agravante configuraria indevido bis in idem, uma vez que a circunstância já está contida como elementar do tipo penal descrito no art
.
333 do Código Penal
e, por certo, t
al entendimento assegura uma interpretação harmônica e justa do ordenamento jurídico, em observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025